Tribunal: CARF
Processo: 10070.001325/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.001325/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.287 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
IVAN JORGE NEVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
APURADA
EM
REVISÃO
DE
DECLARAÇÃO RETIFICADORA
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, em todos os seus efeitos. A falta de
inclusão de rendimentos recebidos na declaração retificadora caracteriza
omissão, independentemente do conteúdo da declaração original e de eventual
recolhimento do imposto devido informado na primeira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.001325/2007-14
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.287 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10070.001325/2007-14

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2004, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 3 a 5, em que foi
apurada a seguinte infração:
1) omissão de rendimentos recebidos do IRB Brasil Resseguros S/A, no valor de R$
49.740,09.
Em virtude dessa alteração, foram apurados imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 2.903,32, multa de ofício (passível de redução) de R$ 2.177,49 e juros de mora
(calculados até 30/04/2007) de R$ 875,35.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 3 a 5 em 27/07/2007
(fl.35), o Contribuinte apresentou em 01/08/2007 a impugnação de fl. 1, alegando, em
síntese, fazer jus à isenção do imposto de renda sobre os valores de aposentadoria
recebidos no ano-calendário em questão em virtude de ser portador de moléstia grave.
O colegiado de primeira instância manteve a autuação, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
São isentos de imposto de renda os proventos de aposentadoria recebidos por portador
de moléstia grave prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, devidamente
comprovada por meio de laudo médico pericial emitido por serviço médico oficial.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE COTA DE IMPOSTO. COMPETÊNCIA
Não compete à presente instância julgadora manifestar-se acerca de questões inerentes à
restituição ou compensação de cota de imposto paga por meio de DARF.
Ciente do acórdão da DRJ em 20/12/2011, o(a) contribuinte, em 28/12/2011,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) isenção de Imposto de Renda por moléstia grave está comprovada nos autos
b) restituição do imposto de renda pago no exercício 2005
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos tidos por omitidos pelo contribuinte, os quais ele
alegou seriam isentos por ser ele portador de moléstia grave. A decisão recorrida manteve a
exigência, consignando:
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma, e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal.
Com o intuito de comprovar ser portador de moléstia isentiva, o Impugnante acostou
aos autos o laudo de fl. 7, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, que atesta
ser o Interessado portador de moléstia grave prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no
7.713, de 1988, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 2004 e alterações
introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no 9.250, de 1995.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.287 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10070.001325/2007-14

Entretanto, o laudo em comento não esclarece qual seria a data de início da doença.
Ressalte-se que, diferentemente do alegado na impugnação, o laudo menciona que o
benefício da aposentadoria teve início em 01/09/2003, e não a moléstia em questão,
como equivocadamente considerou o Impugnante.
Nesse sentido, na ausência da data de início da moléstia, há que se considerar a data de
emissão do laudo de fl. 7, 18/10/2006, como termo inicial da doença, para fins de
isenção do imposto de renda.
Sendo assim, não restou comprovado que o Contribuinte, no ano-calendário de 2004,
era portador de moléstia isentiva. Em razão disso, descabe analisar a natureza dos
rendimentos oriundos do IRB Brasil Resseguros S/A, haja vista que o Interessado, de
plano, não faz jus à isenção concedida aos portadores de moléstia grave.
Destarte, deve prosperar a omissão de rendimentos capitulada na notificação em tela.
Em que pese o inconformismo do contribuinte, o laudo apresentado (fl.
novamente juntado à fl.56) não indica a data de início da doença, como apontado na decisão
recorrida. Dessa feita, considera-se como data de início da doença a data de emissão do laudo,
18/10/2006. Como aqui se analisa o ano-calendário 2004, não há como se reconhecer seu direito
à isenção como base nesse laudo. Os exames emitidos por laboratórios particulares (fls.58/59)
não se prestam a fazer a prova exigida, a teor da legislação citada e reproduzida na decisão
recorrida (artigo 30 da Lei no9.250, de 1995).
Sobre o assunto, trago as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Também no tocante ao pagamento efetuado por ocasião da apresentação da
declaração original, andou bem a decisão recorrida, a qual reproduzo, acolho e adoto as razões
de decidir, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015:
No que tange ao pagamento relativo ao DARF de fl. 19 e ao comprovante de fl. 20, vale
esclarecer que se trata de cota de imposto paga sob o código 0211, relativa à declaração
original do exercício 2005 apresentada pelo Impugnante. A restituição ou compensação
de tal pagamento deve ser pleiteada pelo Interessado por meio de PER/DCOMP,
conforme estabelece a IN SRF no 598, de 2005, em seu art. 2o, I, “a”.
Cumpre ressaltar que não é competência da presente instância julgadora se pronunciar
sobre a restituição ou compensação de cotas de imposto pagas anteriormente, mas sim
da Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o domicílio fiscal do
Contribuinte, nos termos do art. 285, II, da Portaria MF no 125, de 2009, com a redação
dada pela Portaria MF no 206, de 2010. Vejamos in verbis:
"Art 285. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil das DRF, Deinf e Demac Rio de
Janeiro, no âmbito da respectiva jurisdição, incumbe ainda:
________________________________________________________
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.287 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10070.001325/2007-14

II - decidir sobre a concessão de pedidos de parcelamento, sobre restituição,
compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de tributos;”
No tocante à alegação de que já efetuara o pagamento, esclareço que a declaração
retificadora substituiu integralmente a original, como se esta fosse, inclusive em seu resultado
final.
Deste modo, a declaração original não pode produzir qualquer efeito sobre a
retificadora, uma vez que a primeira foi substituída, ou seja, cancelada por esta.
Assim, independentemente da indicação de valor de IRPF devido na declaração
original e do seu eventual recolhimento pelo contribuinte, a não inclusão de rendimentos
recebidos na declaração retificadora caracteriza omissão, como indicado na notificação de
lançamento, a ensejar o lançamento de ofício do imposto devido e não declarado, inclusive com
a multa de 75% e juros de mora correspondentes.
Quanto a sua boa fé, esclareço que, em se tratando de matéria tributária, não
importa se a pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de
sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é
do tipo objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.”
É preciso dizer ainda que, no presente lançamento, o recorrente não está sendo
acusada de ter agido com dolo, fraude o simulação, situação em que exigiria aplicação de multa
qualificada de 150%, conforme estabelecido no § 1o, art. 44, da Lei no 9.430/96.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 65
DF CARF MF
Original